Tribunal: TJPA
Processo: 0800179-31.2024.8.14.0021
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800179-31.2024.8.14.0021

EMBARGANTE: ANTONIO MARCOS SILVA ARAUJO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOSIMETRIA DE PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, § 4º, I, do CP, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteava a absolvição por insuficiência de provas. A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento da apelação. Na presente fase, o embargante alega omissão quanto à análise de ofício da dosimetria da pena, com base na ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, requerendo fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de ofício da dosimetria da pena, especialmente sobre a fundamentação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 619 do CPP delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. A pretensão do embargante busca rediscutir matéria não arguida na apelação criminal, inovando a tese recursal somente na via dos embargos de declaração, o que não é admitido, nos termos da jurisprudência consolidada.
5. O v. Acórdão enfrentou as teses deduzidas na apelação — restritas à alegada insuficiência de provas — não havendo omissão quanto aos limites da devolutividade recursal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao vedar a inovação recursal nos embargos declaratórios, mesmo quando envolvem matéria de ordem pública.
7. Não se identificam vícios no julgado que justifiquem sua correção de ofício.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; CP, art. 155, § 4º, I; CPP, arts. 619 e 620, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1748002/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/08/2020; STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com efeito modificativo e para fins de prequestionamento, opostos por Antônio Marcos Araújo frente ao v. Acórdão de ID n° 31708070), proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual datada de 11/11/2025, no qual foi conhecido e improvido o recurso de apelação.

Nas razões recursais, sustenta o embargante a existência de omissão no v. Acórdão, ao argumento de que este deixou de examinar, de ofício, eventual equívoco na dosimetria da pena.

Alega que a sentença condenatória não apresentou fundamentação idônea quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, em afronta aos Temas 1.318 e 1.077 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, pleiteia o reconhecimento da omissão apontada, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal (ID n° 32221227).

O d. Ministério Público se manifestou pela rejeição do recurso (ID n° 33225570).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não vislumbro razão ao embargante. Da análise do apelo, inclusive interposto pela Defensoria Pública, verifica-se que a única pretensão deduzida foi a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória (ID n° 26973480), tese esta devidamente enfrentada e rejeitada, conforme demonstrado na ementa a seguir transcrita (ID n° 31708070):

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO RÉU. CONFISSÃO E TESTEMUNHO OCULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, § 4º, I, do CP, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito restou demonstrada por auto de apreensão e laudo de constatação de danos. A autoria foi comprovada por meio da confissão do réu, pelo testemunho ocular de vizinho da vítima e pelos relatos do delegado responsável pela prisão em flagrante, confirmando a posse da res furtiva pelo apelante.

4. As provas foram colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com o art. 155 do CPP, e formam um conjunto robusto que afasta a alegada insuficiência probatória.

5. O contexto probatório revela coerência entre os elementos de prova e a narrativa dos fatos, legitimando a manutenção da condenação.

6. Não se constata nulidades ou vícios que justifiquem a reforma da r. sentença. IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: não há

Pretende o embargante ver apreciada, em sede recursal, tese nova, suscitada apenas por ocasião dos embargos de declaração, consistente na impugnação da dosimetria da pena — matéria não arguida nas razões de apelação. Tal pretensão, contudo, encontra óbice legal, sendo vedada a inovação recursal em sede de embargos.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.
Não procede a arguida violação ao art. 619 do Código de Processo Penal ou negativa de prestação jurisdicional se o pedido de desclassificação para o crime de estelionato não foi deduzido nas razões da apelação criminal, mas apenas por ocasião dos memoriais e da sustentação oral perante a Corte de origem. Como é cediço, a elasticidade devolutiva desse recurso, no processo penal, está atrelada às insurgências aventadas nas razões recursais, as quais servem de baliza ao tantum devolutum quantum appellatum.

2. Da mesma forma, não se verifica a segunda omissão alegada, porquanto "a liberação dessas notas taquigráficas depende da demonstração de erro na proclamação do resultado ou de sua imprescindibilidade para o exercício do direito de defesa quando indispensáveis à compreensão do acórdão, o que não se verifica na hipótese" (RHC n. 82.964/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/10/2018, DJe de 30/10/2018).

3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é defeso, em âmbito de agravo regimental, ampliar a quaestio veiculada nas razões do recurso especial.

4. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

5. Na hipótese, foram apontados elementos concretos capazes de justificar o incremento da pena-base em 4 meses acima do mínimo legal, tendo em vista o demérito da culpabilidade e das consequências do delito de apropriação indébita circunstanciada.

6. As instâncias ordinárias ressaltaram a elevada reprovabilidade da conduta do agravante, que, na condição de advogado da vítima, aproveitou-se do fato de que ela não tinha a exata noção das transações que estava realizando, uma vez que a vítima "firmou diversos documentos sem saber o conteúdo porque ?só sabe assinar? e ?não sabe ler?".

7. Com relação às consequências, embora o prejuízo financeiro seja decorrência comum dos crimes contra o patrimônio, sua análise pode ser considerada quando extrapolar a normalidade, como na hipótese dos autos. Além disso, o Tribunal de origem sopesou a carência financeira da vítima, motivando a maior intensidade da lesão ao bem jurídico.

8. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no REsp n. 1.748.002/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 12/8/2020.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. QUESTÃO NÃO ALEGADA PELAS PARTES. INVIABILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes” (STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) . (TJPR - 2ª C.Cível - 0003403-32.2015.8 .16.0033 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 04 .07.2022)

(TJ-PR - ED: 00034033220158160033 Pinhais 0003403-32.2015.8 .16.0033 (Acórdão), Relator.: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)

Dessa forma, não se vislumbra qualquer teratologia na decisão que justifique sua alteração de ofício, tampouco prejuízo apto a amparar a pretensão recursal do embargante.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 12/02/2026